Tribunal: TJPA
Processo: 0800987-31.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800987-31.2026.8.14.0000

PACIENTE: MATHEUS DE SOUZA BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABORDAGEM EM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. NERVOSISMO ACENTUADO. LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA E DESCUMPRIMENTO DE CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
liberatório impetrado em favor de paciente em face de decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal que homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e no art. 14 da Lei nº 10.826/03. Sustenta-se a ilegalidade da abordagem por ausência de fundada suspeita, bem como deficiência de fundamentação do decreto prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a abordagem e a busca veicular realizadas em fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal configuram ilegalidade por ausência de fundada suspeita; (ii) estabelecer se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fiscalização de rotina realizada pela Polícia Rodoviária Federal, no exercício do patrulhamento ostensivo, constitui atividade legítima de segurança pública e não configura, por si, abordagem arbitrária, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ.

4.

A decisão que converteu o flagrante em preventiva aponta a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria extraídos do auto de prisão em flagrante e do laudo provisório das drogas apreendidas.

5.

O decreto prisional evidencia o
periculum libertatis
ao destacar a reiteração delitiva, o descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas e a gravidade concreta da conduta, revelada pela quantidade e variedade de drogas e pela apreensão de arma de fogo, demonstrando a inadequação das medidas previstas no art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A fiscalização de rotina realizada pela Polícia Rodoviária Federal, no exercício do patrulhamento ostensivo, é legítima e não configura abordagem arbitrária quando ausente discriminação.

2.

É válida a prisão preventiva quando demonstrados, com base em elementos concretos dos autos, a materialidade, os indícios de autoria e o risco à ordem pública decorrente de reiteração delitiva e descumprimento de medidas cautelares.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 144; CPP, arts. 244, 310, II, 312 e 313; Lei nº 11.343/06, art. 33; Lei nº 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 231111 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 09.10.2023; STJ, AgRg no RHC 187.973/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.03.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.546.677/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 09.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do
habeas corpus
e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus

Liberatório
com pedido de liminar, impetrado em favor de Matheus de Souza Barbosa, em face de ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal, na Ação Penal n° 0813609-34.2025.8.14.0015, em que figura como réu pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) e porte ilegal de arma de foto de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03).

O impetrante sustenta a ilegalidade do flagrante, ao argumento de que a abordagem teria ocorrido em fiscalização de rotina, sem fundada suspeita apta a legitimar a busca veicular, a qual teria sido motivada unicamente por alegado “nervosismo excessivo” do paciente. Aduz que tal circunstância não constituiria elemento objetivo e concreto suficiente para autorizar a medida invasiva.

Alega que a decisão que decretou a custódia cautelar careceria de fundamentação concreta, por não indicar elementos individualizados que evidenciem a necessidade da prisão preventiva nem a insuficiência das medidas do art. 319 do CPP, o que configuraria constrangimento ilegal.

Requer a concessão liminar da ordem para que a cautelar seja substituída por medidas cautelares diversas. No mérito, postula a concessão definitiva do
writ
, ao argumento de inexistirem os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Considerando o art. 112 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias apreciou o pedido de liminar, indeferindo-o, por não vislumbrar a plausibilidade jurídica necessária à concessão da tutela de urgência (ID 33241795).

Informações coligidas ao caderno processual (ID

33366576).

O Ministério Público emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem. (ID

33814432).
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

2. Mérito.

A impetração, na espécie, cinge-se à citada ilegalidade do flagrante, por ausência de fundada suspeita apta a legitimar a busca veicular, bem como à suposta deficiência de fundamentação na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob o argumento de que não teriam sido demonstradas, de forma concreta e individualizada, a necessidade da medida extrema e a insuficiência das cautelares previstas no art. 319 do CPP, circunstâncias que, em tese, configurariam constrangimento ilegal.

Consta da denúncia que, em 21/12/2025, por volta das 21h, na Rodovia BR-316, em frente à unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal, no município de Castanhal, o paciente foi abordado durante policiamento ostensivo, quando conduzia veículo VW/Golf, cor branca. Após o desembarque e abertura do porta-malas, foram localizados tabletes de substância posteriormente identificada como cocaína e maconha, totalizando aproximadamente 4,165 kg (quatro quilos e cento e sessenta e cinco gramas) de cocaína e 1,179 kg (um quilo e cento e setenta e nove gramas) de maconha, conforme laudo de constatação provisório nº 2025.02.002087-QUI.

Na ocasião, também foram apreendidos no interior do veículo uma pistola Taurus calibre .380, sem o respectivo certificado de registro, carregador, 26 munições intactas, algema e aparelho celular.

Quanto às alegações da defesa, importante transcrever excertos da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva (ID165013964 – processo de origem):

“De início, RATIFICO A DECISÃO QUE HOMOLOGOU O FLAGRANTE, na medida em que, neste ato, nada veio aos autos de novo e apto a ensejar vícios no procedimento.

Rejeito o pedido de relaxamento, ressaltando que a vistoria de porta-malas faz parte da própria função de patrulhamento e policiamento ostensivo da PRF e logo no porta-malas foram encontrados três tabletes de droga em uma sacola. Portanto, na vistoria de rotina a droga foi localizada então passou a ser perfeitamente lícita a busca veicular que culminou na localização de mais drogas e arma. Não há qualquer ilegalidade.

Na sequência, passo a análise do pedido de conversão do flagrante em preventiva. [...]

Como se verifica do art. 312, caput, do CPP, a decretação da prisão preventiva exige a presença de dois requisitos: o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

O primeiro requisito consiste na prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, ao passo que o segundo demanda demonstração de que a liberdade do custodiado ofereça algum perigo à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Ainda, há necessidade de observância da contemporaneidade entre o fato criminoso a o decreto de prisão cautelar, ou seja, análise do elemento temporal entre o fato e a prisão.

No presente caso, a
prova da materialidade
é extraída do que consta do APF, sobretudo os termos de exibição e laudo provisório das drogas.

No que diz respeito aos indícios de autoria, os elementos de informação até então apresentados a este juízo fazem crer que, de fato, pesa contra a o flagranteado os indícios de ter praticado o crime de tráfico.

Por sua vez, o periculum libertatis decorre do fato de que o flagranciado foi preso enquanto praticava crime, mesmo estando com cautelares anteriormente fixadas, ou seja, estava em gozo de liberdade provisória quando novamente preso em flagrante o que demonstra a ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão. Frisa-se que o custodiado possui em sua certidão de antecedentes extensa reiteração delituosa.

A conduta imputada ao preso não pode ser tolerada, sob pena de se banalizar e legitimar condutas como estas em uma sociedade que clama por justiça e segurança e se amolda perfeitamente nas hipóteses previstas no artigo 312, § 3º, incisos III e IV do CPP pela variedade de natureza das drogas e descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão decretadas nas ações penais em curso
.

[...]

Some-se a isso que, pela gravidade concreta do crime, a variedade e quantidade de drogas, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, afigura-se resposta estatal insuficiente como já comprovado concretamente.
[...]

Isso posto, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA de MATHEUS DE SOUZA BARBOSA, com base nos arts. 310, II, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões – BNMP.” (grifos)

Dos elementos constantes dos autos, verifica-se que a custódia cautelar encontra suporte em fundamentação concreta e idônea, porquanto o Juízo apontou a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria extraídos do auto de prisão em flagrante e do laudo provisório, bem como evidenciou o
periculum libertatis
a partir da reiteração delituosa, do descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas e da gravidade concreta da conduta, circunstâncias que demonstram a inadequação das medidas previstas no art. 319 do CPP e legitimam a conversão do flagrante em prisão preventiva.

Ademais, saliente-se que, conforme se extrai do processo, a diligência ocorreu na BR-316, em contexto de fiscalização de rotina, operação regular e ostensiva da Polícia Rodoviária Federal, sem qualquer indicativo de que teria sido motivada por critérios relacionados à aparência, raça ou condição social dos ocupantes do veículo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que as fiscalizações de rotina promovidas pelos órgãos de segurança pública, notadamente em rodovias, constituem atividade legítima de policiamento ostensivo e não caracterizam abordagem arbitrária, desde que observados critérios objetivos e afastada qualquer prática discriminatória,
in verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. BUSCA VEICULAR. FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O acórdão recorrido está em consonância com recente precedente do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que "a vistoria realizada pelos agentes, no caso, decorre da própria função de patrulhamento e policiamento ostensivo atribuídos à PRF, não havendo falar-se, portanto, em conduta desprovida de previsão legal e em desacordo com a Constituição de 1988."
(HC 231111 AgR, Relator (a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe 11/10/2023) 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no RHC: 187973 PR 2023/0354160-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2024)

Ao que se denota, a abordagem decorreu de fiscalização de rotina realizada pela Polícia Rodoviária Federal, no exercício regular do patrulhamento ostensivo, e somente após a constatação de nervosismo acentuado do paciente, no momento da abordagem, é que os agentes procederam às diligências subsequentes, à luz da avaliação concreta das circunstâncias fáticas então verificadas.

Nesse contexto, é o entendimento jurisprudencial:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. CREDIBILIDADE NO TESTEMUNHO DOS AGENTES DA LEI. DECISÃO MANTIDA. (...) 5. A busca pessoal é legítima quando realizada com base em fundadas razões, descritas de forma objetiva, que indiquem a prática de crime, conforme o art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal.
6. Atitudes suspeitas, como nervosismo e tentativa de fuga, podem justificar a busca pessoal sem mandado judicial, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
. (...) (AgRg no AREsp n. 2.546.677/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 16/9/2025.)

A prisão preventiva, medida cautelar de caráter excepcional, pode ser decretada para a garantia da ordem pública ou da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal ou em razão do descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas, desde que presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 312 do CPP.

À vista do contexto delineado, observa-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não se apoiou em fundamentos abstratos, mas em elementos concretos que demonstram que, em liberdade, o custodiado representa risco à ordem pública, notadamente em razão das circunstâncias do fato e de seu histórico, revelando probabilidade de reiteração delitiva e ineficácia de medidas cautelares anteriormente impostas. Não se identifica, portanto, ilegalidade ou ausência de fundamentação apta a justificar a revogação da custódia cautelar.

3. Disp
ositivo.

Ante o exposto, conheço do
Habeas Corpus
e
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 05/03/2026